Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA DE VILLA MACHADO - CPF: 004.959.899-67 (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), EMILIO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 512.695.209-97 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE – DEMANDA AJUIZADA PELOS GENITORES DO FALECIDO – ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA DESRESPEITADA - CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES - ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

A indenização do Seguro de DPVAT deve ser paga com observância à ordem de vocação hereditária.

Se na certidão de óbito consta que o segurado possuía descendentes, os ascendentes não têm legitimidade para requererem a verba indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora 1/3 de R$ 13.500,00 em virtude da existência de outros herdeiros do
de cujos
, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante defende a ilegitimidade
ad causam
da autora para receber qualquer valor a título de indenização pelo óbito do sr. Julio Cesar Machado, diante da existência de descendente do de cujos o qual seria a única parte legítima para pleitear a indenização de seu genitor.

Pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões no Id. 14281177.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora 1/3 de R$ 13.500,00 em virtude da existência de outros herdeiros do
de cujos
, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante defende a ilegitimidade
ad causam
da autora para receber qualquer valor a título de indenização pelo óbito do sr. Julio Cesar Machado, diante da existência de descendente do de cujos o qual seria a única parte legítima para pleitear a indenização de seu genitor.

Extrai-se dos autos que o acidente ocorreu em 18/03/2020, momento em que já vigorava a Lei 11.482/2007, que no artigo 4o estabelece que as indenizações de seguro obrigatório serão pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC.

Confira-se:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”.

E o art. 792 do CC/2002 preceitua que na “
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e
o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Por sua vez, o art. 1.829 do Código Civil esclarece:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte
:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

Consta da certidão de óbito que “
o falecido, nascido ao(s) 27/03/1982, motorista. Eleitor, não deixou convivente em união estável,
deixou um filho menor de idade
, não deixou bens /à inventariar
.” (Id.142478417).

Aliado a isso, a própria apelada reconhece, no Pedido Administrativo, a existência de descendentes
(Id. 142478434).

Dessa forma, imprescindível que se obedeça à ordem de vocação hereditária, e por consequência, é necessário reconhecer a ilegitimidade ativa da autora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – DEMANDA AJUIZADA PELA IRMÃ DO FALECIDO –
ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
– ARTIGO 4o DA LEI No 6.194/74 E ARTS. 792 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legislação vigente estabelece que o seguro obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em conformidade com a ordem hereditária. Não há prova cabal nos autos acerca da ausência de ascendente do segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa ad causam da autora, irmã do segurado. (N.U 1023791-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência, com ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022